Tribunal: TJPA
Processo: 0018789-02.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018789-02.2013.8.14.0301
APELANTE: GEORGIO ALEX FERREIRA GANGORRA

APELADO: K. M. SERVICOS GERAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. USO EQUIVOCADO DO PIS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. APELADA RETIFICOU AS INFORMAÇÕES PRESTADAS AO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO TÃO LOGO CIENTE DO ERRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DA APOSENTADORIA PERCEBIDA PELO APELANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. MERO ABORRECIMENTO. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Tendo o juízo singular fundamentado satisfatoriamente a sentença, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento, inexiste nulidade a ser declarada. Preliminar rejeitada.

2.

Na hipótese dos autos, o apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo extrapatrimonial em razão da conduta da apelada, especialmente porque a apelada procedeu com a retificação das informações prestadas junto ao Órgão previdenciário e não houve demonstração de que a aposentadoria percebida pelo recorrente tenha sido em algum momento sido suspensa, configurando a situação como mero aborrecimento.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por GEORGIO ALEX FERREIRA GANGORRA em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização por dano moral c/c obrigação de não fazer e tutela antecipada, tramitada no juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, aforada contra K.M. SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Na exordial, afirma o autor que trabalhava para empresa requerida, tendo sido desligado em 20/07/1997 e que, desde 06/04/2005, encontra-se aposentado por invalidez. No entanto, foi surpreendido com recebimento do Ofício INSS nº377/2012, intimando-o para apresentar defesa administrativa e demais provas documentais aptas a demonstrar regularidade da concessão de aposentadoria por invalidez. Diz que a demandada, em total má-fé, vem prestando informações falsas ao INSS referente a uma suposta admissão do autor nos quadros de funcionário no ano de 2009. Diz que sobrevive apenas do valor da aposentadoria e que diante dessa situação, viu-se ofendido em sua honra e dignidade, pois correu o risco de perder o pouco que aufere por culpa única e exclusiva da empresa.

Com base nesses fatos, postulou a condenação da ré para que se abstivesse de prestar informações equivocadas junto ao INSS, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no valor de quarenta salários mínimos, equivalente a R$27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais) ou outro valor arbitrado pelo juízo.

Em decisão ID 2055614, a tutela de urgência no sentido de determinar à ré a proibição de continuar informando a existência de vínculo empregatício foi indeferida, contudo determinou a exibição do contrato de trabalho que justificasse o encaminhamento das informações ao INSS.

Após a citação, a ré apresentou contestação alega que, equivocadamente, ativou o PIS do autor nos meses de fevereiro, maio, junho e julho de 2009 e setembro, outubro e novembro de 2010 em nome de outro colaborador. E que, logo que foi notificada procedeu a imediata correção do equívoco, retificando o erro, evitando a geração de qualquer prejuízo ao requerente, especialmente em relação à perda da aposentadoria, vez que o próprio autor sustenta nuca ter perdido sua única fonte de renda nem tampouco teve qualquer diminuição no seu padrão de vida ou prejuízo que viesse a ensejar danos morais.

Em audiência, não foi obtido êxito na conciliação, tendo magistrado anunciado que o feito comportava julgamento antecipado da lide.

Em seguida foi proferida sentença nos seguintes termos:

“FUNDAMENTAÇÃO

No caso sub examine, desnecessária a ampliação probatória, posto que o feito já contém elementos suficientes para apreciação e julgamento e, ainda, em atenção ao princípio da livre convicção, antecipo o julgamento do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC/2015, o qual estabelece a conveniência do julgamento antecipado do pedido, quando não houver necessidade de outras provas.

Nesse sentido, há tempos a jurisprudência dos tribunais superiores aponta que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim o proceder.

No caso em análise, o requerente alega que sofreu abalo emocional ao receber comunicado do órgão previdenciário, no qual constava possibilidade de cessação de sua aposentadoria por suposta informação falsa prestada pela empresa requerida.

De outro lado, a requerida afirma que por equívoco reativou o PIS do requerente quando na verdade deveria ser de outro funcionário, mas que ao ser intimada, tomando conhecimento dos fatos, imediatamente corrigiu o erro junto ao órgão previdenciário, não havendo prejuízo ao autor.

Sendo assim, diante da situação posta nos autos, uma vez que não há comprovação de que houve interrupção da aposentadoria, concluo que não houve qualquer irregularidade na conduta da requerida a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

E mais, não procede o pedido do autor de aplicação de multa por descumprimento da decisão de fl. 18, tendo em vista que a parte demandada apresentou justificativa no corpo da contestação, informando que não houve novo contrato de trabalho, mas apenas equívoco no momento de prestar informações ao INSS, portanto, entendo sanada a determinação do juízo de esclarecimento dos fatos narrados na exordial.

Constato, assim, que o caso em comento de forma alguma ultrapassou o campo do mero dissabor ou aborrecimento da vida cotidiana.

Sendo assim, diante da situação fática relatada, constato que a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do direito alegado na inicial, ao passo que a requerida logrou êxito em provar fatos impeditivos ou modificativos do direito invocado pelo requerente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida às fls. 20, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art.98, §3º, do CPC/2015.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento.

Oportunamente, arquivem-se observadas as formalidades legais.

P.R.I.C.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação arguindo como preliminar a nulidade da sentença por ausência de manifestação, posto que não se manifestou quanto ao argumento de que a requerida somente tomou providência para correção junto ao INSS após a citação. No mérito, defende ter sido equivocado o entendimento do juízo quanto a ser mero aborrecimento a situação vivenciada pelo apelante, pois teve sua integridade psicofísica abalada já que desde 2012 enfrentava a insegurança de sofrer prejuízos em sua aposentadoria. E apenas em Março/2014, a requerida providenciou a correção das informações prestadas erroneamente ao INSS.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para acolher a preliminar arguida, anulando a sentença com prolação de nova decisão no sentido de julgar procedente todos os pedidos iniciais. Ou, na hipótese da preliminar ser ultrapassada, postulou a reforma da sentença para reconhecer a existência dos danos morais sofridos e condenar a apelada ao ressarcimento pecuniário.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 05 de agosto de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de nulidade da sentença. Ausência de fundamentação.

Argui o recorrente a nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação previsto o art. 489, CPC, haja vista não ter enfrentado o argumento de que empresa apelada somente tomou providência para correção dos dados junto ao órgão previdenciário após a citação que ocorreu em 12.03.2014, tendo o expediente de retificação da ativação do PIS indevida sido protocolizado em 27/03/2014.

Sem razão.

Isto porque da leitura atenta da sentença, observa-se que o juízo
a quo
, para fundamentar a improcedência dos pedidos iniciais, levou sim em consideração o fato da empresa requerida ter realizado a retificação das informações prestadas junto ao INSS, tanto que expôs esse fato no corpo da sentença, contudo, infere-se que, para o magistrado, a questão do momento em que o equívoco foi sanado não era suficiente para caracterizar o dano, mas sim a existência ou não de prejuízo para o autor no recebimento da aposentadoria em razão ter utilizado erroneamente o PIS do apelante.

Transcrevo parte da fundamentação feita pelo magistrado a fim de demonstrar referida conclusão:

No caso em análise, o requerente alega que sofreu abalo emocional ao receber comunicado do órgão previdenciário, no qual constava possibilidade de cessação de sua aposentadoria por suposta informação falsa prestada pela empresa requerida.

De outro lado, a requerida afirma que por equívoco reativou o PIS do requerente quando na verdade deveria ser de outro funcionário,
mas que ao ser intimada
, tomando conhecimento dos fatos, imediatamente corrigiu o erro junto ao órgão previdenciário, não havendo prejuízo ao autor.

Sendo assim, diante da situação posta nos autos, uma vez que não há comprovação de que houve interrupção da aposentadoria, concluo que não houve qualquer irregularidade na conduta da requerida a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, conclui-se que o juízo singular fundamentou satisfatoriamente o
decisum
, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento, inexistindo nulidade a ser declarada, razão pela qual REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou não de danos morais a serem ressarcidos pela apelada.

Dos autos, extrai-se que a tese do autor se baseia na alegação de que a utilização indevida do PIS do apelante causou lesão a sua integridade psicofísica porque desde 2012 até Março/2014 enfrentou a insegurança, desconforto e humilhação de sofrer prejuízos no recebimento da sua aposentadoria, sofrendo, portanto, abalo emocional.

Ocorre que, em contestação, apelada admitiu que, por equívoco, o PIS do recorrente foi utilizado em nome de outro funcionário da empresa durante os meses de fevereiro, maio, junho e julho de 2009 e setembro, outubro e novembro de 2010 e que, logo que tomou conhecimento, providenciou a correção junto ao INSS, conforme documento ID 2055619- pág. 09, em que esclarece o ocorrido e pede ao órgão previdenciário que as competências lançadas em nome do apelante sejam creditadas em nome do trabalhador indicado.

Nota-se que o recorrente em momento algum demonstrou ter sido suspensa sua aposentadoria em razão do uso equivocado de suas informações, tanto que o principal argumento para fundamentar o pleito indenizatório é a possibilidade de suspensão dos proventos. Ainda que ele tenha recebido uma carta do INSS para prestar informações acerca da eventual existência de vínculo trabalhista, tal fato, por si só, não implica, necessariamente, no dever de indenizar os danos morais que alega ter sofrido, especialmente porque, no caso concreto, não restou comprovado prejuízos extrapatrimoniais, vez que o transtorno em ter que responder ao órgão previdenciário para tentar solucionar a questão, ao meu ver, é insuficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, como afirmado pelo juízo
a quo
.

À propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. OFENSA À HONRA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 604.582/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 07/12/2015).

Assim, levando em conta que o apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo moral em razão da conduta da apelada, limitando-se a manifestar sua indignação com a situação incômoda à qual foi submetido, não há razões para modificar a sentença.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária recursal para 12% (doze por cento) do valor da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em virtude do recorrente ser beneficiário da gratuidade processual, conforme determina o §3º do art. 98 do mesmo diploma legal.

É o voto.

Belém, 25/08/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/08/2020